Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718715-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUCAS MEDEIROS BENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora